Tribunal: TJDFT
Processo: 0729539-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729539-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARMANDO NUNES MELO AGRAVADO: AMV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA, FRANCISCO NUNES DE MELO, JOANA D ARC NUNES DE CASTRO, JOAO NUNES DE MELO, MARLI ALVES FLORES MELO, LUZINETE NUNES REIS, ANTONIO REIS RODRIGUES, JUAREZ NUNES DE MELO, MARCOS NUNES DE MELO, ANELIZIA GONCALVES RODRIGUES, LUCIMAR NUNES DE MELO BONFIM, LUCIANE NUNES DE MELO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ARMANDO NUNES MELO, contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0704386-15.2018.8.07.0007, na qual fora aplicada multa por litigância de má-fé, no patamar de 5% sobre o valor atualizado da execução. Eis a r. decisão agravada (ID 133128787 dos autos de origem): "Nos termos da decisão proferida por este Juízo (id 108204780), foi intimado o exequente (ARMANDO NUNES DE MELO) a promover a restituição de valor indevidamente levantando nos autos (R$17.079,69 e acréscimos legais). Em resposta a esta decisão, além de promover a restituição do valor indevidamente levantando, informou o exequente que não mais dispunha daquela quantia (id 109925561). Além disso, noticiou o exequente a interposição de agravo de instrumento (id 111297348), ao qual foi negado o efeito suspensivo vindicado, conforme decisão proferida pela e. 8a Turma Cível, reproduzida em id 111644523. Conforme decisão de id 115889613, foi admitida a litigar no processo a terceira interessada (AMV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA), credora da penhora no rosto dos autos do Proc. n. 00008454-06.2005.8.07.0007, em trâmite perante o Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que peticionou a adoção das medidas constritivas indicadas na petição de id 117276889. Ato contínuo, o exequente apresentou a proposta de parcelamento do valor a ser restituído, nos termos da petição de id 121955121, proposta esta que, após a apresentação de contraproposta pela terceira interessada (id 122333843), findou sendo recusada por esta (id 125831608). Realizadas as pesquisas de bens em nome do exequente, essas restaram infrutíferas, tendo sido indeferido o pedido de pesquisa pelo sistema ERI-DF (ID 129459329). Foi colacionado nos autos o acórdão de mérito do agravo de instrumento outrora interposto pelo exequente, assim ementado (id 130078957): “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. LEVANTAMENTO DE VALOR INDEVIDO. RESTITUIÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DECISÃO MANTIDA. 1. É incontroverso que foi impróprio o levantamento realizado pelo agravante da quantia de R$ 17.079,69 (dezessete mil, setenta e nove reais e sessenta e nove centavos). 2. Questões pessoais relativamente à pouca renda e dificuldades financeiras não são justificativas hábeis a afastar o ressarcimento de quantias indevidamente recebidas, mesmo que inicialmente de boa-fé. 3. O recorrente deverá restituir o valor indevidamente sacado por ele sob pena de caracterização de enriquecimento ilícito e sem causa, o que vedado pelo ordenamento jurídico. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado.” Em petição de id 130877598, o exequente informa a interposição de novo agravo de instrumento, desta feita contra a decisão que deferiu a realização de pesquisas de bens e os atos de constrição patrimonial consectários; contudo, verificando-se o andamento deste recurso (Proc. n. 0723031-70.2022.8.07.0000, Rel. o eminente Desembargador Arquibaldo Carneiro), constata-se que a este foi negado o efeito suspensivo pretendido pelo agravante. Brevemente resumido, DECIDO: Independentemente da análise do fato em si e das circunstâncias em que se deu o levantamento indevido de valores, já apreciadas na decisão de id 108204780, a simples circunstância de o exequente (ora devedor do valor do indébito) não promover a sua pronta e imediata restituição configura a hipótese de litigância de má-fé, como já assinalado no referido decisum, porquanto comprovada a intenção, contrária à boa-fé processual e ao princípio da cooperação processual, de apropriar-se da quantia indevidamente levantada e recebida, o que implicaria enriquecimento ilícito ou sem causa, como bem assinalado no v. acórdão proferido pela e. Oitava Turma Cível no presente feito. Assim sendo, diante da comprovada litigância de má-fé, aplico ao exequente a multa processual prevista no artigo 80, §1o, do CPC, que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da execução (R$7.867,38, atualizado até a petição de id 125831610), montante este que reverterá exclusivamente em favor da terceira interessada (AMV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA). Por fim, quanto ao pedido formulado na petição de id 130643898, verifico que o pleito já foi apreciado e indeferido pela decisão de id 127866406, tendo em vista em especial que a pesquisa no sistema ERI-DF pode (e deve) ser realizado pela própria parte interessada, mediante o regular pagamento dos emolumentos devidos. Por essas razões, intime-se a terceira interessada (AMV PAPEIS DIST. LTDA) para que apresente planilha atualizado do seu crédito, incluindo-se a multa ora arbitrada, e também para que, no prazo de 5 (cinco) dias, indique bens do devedor (exequente) passíveis de penhora, sob pena de suspensão da execução e posterior arquivamento. Intimem-se.” Em síntese informa que foi obrigado a restituir quantia indevidamente levantada nos autos de origem, processo n. 0704386-15.2018.8.07.0007, os quais estavam previamente penhorados em favor do credor dos autos n. 0008454- 06.2005.8.07.0007. Noticia que registrou o ânimo em saldar o débito, estando, entretanto, impossibilitado de fazê-lo nos moldes em que requerera o exequente, ora agravado, por isso pleiteou o parcelamento, mas este não foi aceito. Defende a tese de que não se trata de litigância de má-fé, por isso pugna pela revogação da decisão vergastada. Liminarmente requer o efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja revogada a r. decisão a quo. É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Com efeito, o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. A Lei Processual Civil, ao definir a litigância de má-fé, em seu artigo 80, assim dispôs: "Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório." Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentar o citado dispositivo, lecionam: “Conceito de litigante de má-fé. É a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. É o improbus litigator, que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito. As condutas aqui previstas, definidas positivamente, são exemplos do descumprimento do dever de probidade estampado no CPC 14. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2010, p. 226; grifo nosso) Com efeito, pedindo as mais respeitosas vênias ao agravante, mas é dever processual da parte cooperar para a resolução do litígio, agindo sempre de forma proba, sendo-lhe vedado comportamento contrário, como é a hipótese, em tese, do levantamento de quantia indevida e a resistência de prontamente a restitui-la. Neste contexto, ao menos nesta prelibação incipiente, não se afigura presente a probabilidade de provimento do recurso, sem embargos, porém, da análise mais aprofundada da questão de fundo por ocasião do julgamento do mérito do recurso pelo eg. Colegiado. Ademais, também não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que autorize o deferimento da liminar pleiteada. Isso posto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator